Tribunal: TJMT
Processo: 1029628-91.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029628-91.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIZA FRANCA DA COSTA - CPF: 828.349.891-68 (RECORRENTE), ANANDA ALVES DA COSTA - CPF: 045.426.011-37 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029628-91.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1029628-91.2024.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Luiza Franca da Costa

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) VÁLIDO. TENTATIVA FRUSTRADA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.

ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente o pedido de declaração de inexistência de débito, com a determinação de refaturamento pelo período anterior e determinou pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a cobrança a título de faturamento de maio de 2024 impugnada pela parte consumidora é devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a legalidade da cobrança questionada, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, conforme o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A parte consumidora questionou a leitura realizada pelo preposto da empresa, contudo, a cobrança foi mantida e não houve a abertura de Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) ou realização de perícia no medidor comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ônus da prova da legalidade da cobrança excessiva de consumo de energia elétrica incumbe à concessionária, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

A ausência de comunicação à parte consumidora viola o exercício do contraditório e da ampla defesa, prejudicando a parte consumidora de participar do procedimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 25/08/2020; TJMT, N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029628-91.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1029628-91.2024.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Luiza Franca da Costa

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
Indenizatória por danos morais cumulada com obrigação de fazer.

Origem: 1
o Juizado Especial cível de Várzea Grande

Sentença
(Id
. 283394405):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando o cancelamento das cobranças discutidas e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 283394406): requer reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Contrarrazões:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1029628-91.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.o
1029628-91.2024.8.11.0002

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Luiza Franca da Costa

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Da narrativa dos fatos, a autora alega que é titular da unidade consumidora no 6/38314-3 e que, em maio de 2024, recebeu fatura no valor de R$ 97,17 (noventa e sete reais e setenta e cinco centavos) da qual discorda, por entender ser discrepante da rotina de consumo praticada.

Narra que, ao comparecer ao posto de atendimento da requerida, recebeu a informação de que a fatura seria devida e que deveria realizar o pagamento.

A concessionária alega que o faturamento é devido e que não restou comprovada falha na medição.

Da análise do conjunto probatório verifica-se, que a concessionária de energia, embora afirme que a fatura está em conformidade com as normas da ANELL, não juntou aos autos documentos probatórios, tais como o Termo de Ocorrência – TOI com a assinatura do consumidor, ou comprovação de que ela tenha sido notificada conforme estabelece a resolução normativa 414/2010 da ANEEL.

Cumpre esclarecer que a autora questionou o consumo registrado e que a fornecedora não comprovou que foi realizada perícia no equipamento para constatar a regularidade da medição praticada.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. COBRANÇAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. LEGALIDADE DOS DÉBITOS NÃO DEMONSTRADA. PERÍCIA NO MEDIDOR QUE DEMONSTRA QUE NÃO HAVIA IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA VIA CALL CENTER. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Incumbe ao impugnante apresentar provas que desconstituam a hipossuficiência alegada com intuito de revogar a assistência judiciária gratuita deferida, situação não evidenciada no caso em exame. 3. Pretensão recursal: reforma da sentença para reconhecer a inexigibilidade dos débitos e indenização por danos morais no montante de R$ 33.390,00 (trinta e três mil, trezentos e noventa reais). 4.
A parte recorrida deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice – julho/2019 e agosto/2019 -, ônus probatório que lhe é imposto. 5. Medidor aferido aprovado pelo INMETRO/IPEM. Ausência de provas da legalidade do débito. Faturas muito acima da média de consumo. 6. A respeito do dano moral, é certo que a mera cobrança indevida não enseja tal espécie. Contudo, a situação aqui se distingue pela tentativa administrativa em solucionar o problema e pela suspensão dos serviços, que se avulta pela essencialidade do bem envolvido. 7. Suspensão no fornecimento dos serviços que é o suficiente para configurar os danos, pois o dano se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
8. Fixação quantum indenizatório dentro da razoabilidade 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença fustigada e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial, para: a) determinar a revisão das faturas dos mês de julho/2019 e agosto/2019, com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança irregular, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento; b) condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de 1% ao mês, contados da citação. (N.U 1004609-62.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO POR TERCEIRO IMPUGNADO PELO RECLAMANTE - PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - FATURA DE RECUPERAÇÃO INDEVIDA - COBRANÇA INDEVIDA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INDEVIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2-
Constatada a irregularidade do procedimento de aferição do débito, a dívida se revela inexigível. 3- Configura ato ilícito, passível de indenização, a negativação ou protesto dos dados do consumidor em razão da cobrança pela concessionária de fatura emitida a título de recuperação de consumo indevido.
Precedentes do STJ. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5- Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência dos débitos contestados, é medida que se impõe. 6- Recurso conhecido e provido. (N.U 1010419-76.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023

Nota-se o que determina o artigo 252 da resolução normativa 1000/2021 da ANEEL.

“Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL e entregar ao consumidor e demais usuários, conforme art. 591;

II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado;

III - solicitar a substituição ou a correção dos equipamentos do sistema de medição de responsabilidade do consumidor e demais usuários que apresentem desempenho inadequado;

IV - enviar ao solicitante o relatório da inspeção do sistema de medição, informando as variações verificadas, os limites admissíveis e a conclusão final;

V - informar ao solicitante:

a) a possibilidade de solicitação de verificação do medidor junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, custos de frete e de verificação e a responsabilidade de pagamento dispostos no art. 254, vedada a cobrança de outros custos;

VI - incluir as marcas de selagem (lacres) nos pontos do sistema de medição em que houve violação; e

VII - em caso de defeito do sistema de medição, proceder a compensação no faturamento, conforme art. 255.”

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, o que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Cumpre esclarecer que no mês questionado foi cobrado consumo de 127 kWh e que a média dos doze meses anteriores foi de 97KwH o que, conforme extrato apresentado no id 283394396, geraria cobrança de aproximadamente R$ 53,00 (cinquenta e três reais).

Destaca-se que nos meses que sucederam a cobrança objeto da demanda, foi registrado o consumo médio de 40 kWh

Mediante a irregularidade da fatura, aliada à ausência de oportunidade do exercício do contraditório, não se tem como comprovada a regularidade da cobrança discutida, tornando-se, portanto, inexigível a fatura objeto da lide.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-M
T, 26/05/2025